Tribunal: STF
Processo: MS 32523
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Participação da OAB em todas as fases do concurso público. Lei Complementar nº 72/08 do Estado do Ceará. Conselho Superior do Ministério Público do Estado e Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade. Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução de conflitos. Agravo regimental não provido.



    1. A competência de órgãos internos do MPCE se restringe ao controle de legalidade de concurso público, ficando resguardada a competência da comissão do concurso, integrada por representante da OAB, para decidir quanto ao conteúdo da prova e ao mérito das questões.



    2. Previsão da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará de acordo com o poder do exercício de autotutela pela Administração Pública.



    3. Agravo regimental não provido.